Tribunal: TJMT
Processo: 1020724-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1020724-93.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
PACIENTE: HATILA DOUGLAS PEREIRA ALVES
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente Hatila Douglas Pereira Alves, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos de Pedido de Prisão Preventiva no 1001622-86.2021.8.11.0032, indeferiu o pedido de relaxamento de prisão realizado, a manter a prisão preventiva realizada em desfavor do paciente.
O Impetrante aponta, em síntese, que o paciente foi equivocadamente algemado no momento do ato prisional, sendo que a utilização de algemas foi completamente desproporcional, já que o paciente não apresentou resistência à prisão, a atrair a incidência, então, da Súmula Vinculante 11.
Aponta, também, que a prisão preventiva foi decretada sem qualquer observação ao artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, não há qualquer elemento que justifique a decretação, já que não há risco à garantia da ordem pública, ordem pública, tampouco por conveniência criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Analisando os autos, entretanto, observo que a matéria sub judice embora, aparentemente, possa se enquadrar dentro das circunstâncias dispostas na Resolução no 010/2013/TP, não se reveste da urgência necessária para a análise neste momento, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
Ao analisar os autos originários, verifica-se que o ato combatido, este identificado como a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão, foi proferido em 17-11-2021, às 16:00 (ID no 70353241 – autos anexos), logo, não foi proferida em regime de plantão judicial, bem como, o ato que determinou a prisão preventiva foi proferida em 29-10-2021 (ID no 69045630 – autos anexos).
Assim, em que pesem os argumentos expedidos pela Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, neste sentido, como é cediço, o plantão judiciário no presente dia segue apenas até o 12:00, sendo que após este horário, os presentes autos seriam distribuídos a uma das Câmaras Isoladas de Direito Penal.
Assim, a medida mais acertada neste momento é determinar a redistribuição do feito a uma das Câmaras mencionadas, a fim de que receba os cuidados e cautelas devidas, já que a apreciação do pedido possui o entrave relativo a normas dispostas na Resolução no 010/2013 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista